Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. ESTUPRO. AMEAÇA. PROVA INEQUÍVOCA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas coligidas nos autos, tanto as pré-processuais quanto as judiciais, demonstram com segurança os delitos em análise, existindo prova suficiente para a condenação.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com os outros elementos de prova.
3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, mesmo que não seja especificada a quantia, em face da natureza in re ipsa do dano.
4. Apelação conhecida e desprovida.